Tribunal: TCU
Processo: 008.462/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Banco do Brasil S.A., POR MEIO DO ACÓRDÃO 2681/2025-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 040.349/2023-3

Inteiro teor:
Acórdão 5881/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se do monitoramento do Acórdão 2681/2025-TCU-Primeira Câmara , pelo qual o Tribunal relatou e discutiu os autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Nonoai/RS, por meio de transferência obrigatória pactuada para a realização de ações de assistência a pessoas afetadas pela estiagem, mediante aquisição de caminhão-pipa, caixa d'água, mangueira, diesel e escavadeira hidráulica (Siafi 1AAHTH, Protocolo Vinculado S2ID RES-RS-4312708-20220201-01); Considerando o exame empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 12), no sentido de que a determinação do TCU foi cumprida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243, 250, incisos II e III, e 254, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar atendidas as medidas exaradas no item 9.3 do Acórdão 2681/2025-TCU-Primeira Câmara ; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à unidade jurisdicionada; e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 008.462/2025-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nonoai - RS. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.